Tribunal: TJPA
Processo: 0000927-41.2011.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000927-41.2011.8.14.0025

APELANTE: DELCIJANE FELIX RODRIQUES, DEBORA EVELIN LIMA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. ART. 37, §6º, CF/88. BEBÊ ACOMETIDO DE DISENTERIA E FALTA DE APETITE. ATENDIDO POR FALSO MÉDICO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA OS SINTOMAS. CONVULSÃO, CORPO AMARELO, LÁBIOS ROXOS E CHOQUE ANAFILÁTICO APÓS APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO. REALIZAÇÃO DE MASSAGEM CARDÍACA POR FALSO MÉDICO. ÓBITO DA VÍTIMA. INVESTIGAÇÃO QUE DESCOBRIRA QUE O ESTELIONATÁRIO ADULTEROU DOCUMENTOS DE MÉDICO. PREFEITURA DE ITUPIRANGA CONTRATOU O SUPOSTO MÉDICO POR LICITAÇÃO. ARTIGOS 196 E 187 DA CF/88. OMISSÃO ESPECÍFICA. STF
RE 841526. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

No dia 01 de agosto de 2010, o filho dos apelantes tinha apenas 01 (um) ano e 09 (nove) meses quando apresentara sintomas de desinteria e falta de apetite, sendo levado ao Hospital Municipal de Itupiranga. O menor foi atendido por suposto médico, que prescreveu medicamento e soro para os sintomas que a vítima apresentava. Após aplicação, o ofendido apresentou convulsões, corpo amarelado, lábios roxos e choque anafilático, onde o suposto médico realizou massagem cardíaca, mas sem êxito, vindo o menor evoluir a óbito.

2. Após investigações do Ministério Público e assessoria jurídica do Conselho Regional de Medicina do Pará, foi constado que o suposto médico que atendeu a vítima não era Miguel José de Azevedo, clínico geral e com CRM 4.939-MA, e sim um estelionatário que adulterou os documentos do verdadeiro médico.

3. A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

4.
De acordo com os arts. 196 e 197 da CF/88 a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

5.
Nesse ínterim, o Município de Itupiranga é o responsável primário pelo serviço de saúde local e, nesta condição, é responsável pelos danos causados por seus agentes que realizam o serviço. Todavia, o ente municipal não cumprira com o seu dever de fiscalização e controle do serviço público de saúde, posto ter contratado falso médico mediante processo licitatório, não exigindo apresentação de diploma de curso de Medicina e outros métodos de controle da vida pregressa do falso médico.

6. Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso, fiscalização e controle do serviço público de saúde, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

7.
Em sede de danos materiais, aplicável a pensão mensal alimentícia indenizatória calculada sobre 2/3 (dois terços) do salário mínimo da data que a vítima faria 14 anos até 25 anos de idade, e de 1/3 do salário mínimo dos 25 anos até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data de óbito ou até o falecimento dos genitores, o que ocorrer primeiro, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo ser dividido igualmente aos genitores, visto a perda irreparável do filho menor de idade.

9. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e
conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12/08/2024 a 21/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Delcijane Felix Rodrigues e Debora Evelin Lima da Costa em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Itupiranga por danos materiais ou morais decorrentes da prestação de serviços de saúde.

A sentença atacada considerou que não há provas nos autos da suposta responsabilidade civil do Município de Itupiranga, visto que a atitude do “falso médico” condiz com a literatura médica e que por si só não teria causado o óbito da criança, onde o atendimento foi célere e adequado. Assim, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do médico e o dano sofrido pela vítima.

Irresignados, os apelantes interpuseram apelação aduzindo responsabilidade civil objetiva do ente municipal, pois sequer houve atendimento médico, visto a vítima ter sido atendida por falso médico, onde o Município de Itupiranga contratou e remunerou um profissional sem aptidão para o exercício da Medicina e permitindo que a população fosse atendida por um suposto médico. Assim, o atendimento inadequado teve como consequência a morte prematura do menor.

O Município de Itupiranga apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Itupiranga frente ao óbito do menor.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o ofendido Matheus Antônio da Costa Rodrigues, à época com 01 (um) ano e 09 (nove) meses de idade, foi conduzido ao Hospital Municipal de Itupiranga pelos genitores, pois apresentava quadro de diarreia e falta de apetite. Na ocasião,
o menor foi atendido por suposto médico
Miguel José de Azevedo – CRM 4.939 – MA, que prescreveu o medicamento Gentamicina 20mg, Buscopan 0,8mg e Glicose/Soro Fisiológico (ID 6764934 – fl. 1). Conforme depoimento da genitora (ID 6764942 – fls. 9/10), foi informado que não havia Gentamicina 20mg no hospital, apenas de 40mg, sendo direcionado pela técnica em enfermagem Cleide Neres de Souza a dividir o frasco pela metade.

Tal conduta foi realizada pela técnica em enfermagem Cleidiane, a qual aplicou em área de nádega, mas
o menor começou a apresentar reações físicas imediatas, se contorcendo e apresentando choque anafilático frente ao medicamento
. Nesse ínterim, começou a ficar com a coloração amarelada no corpo e lábios roxos, onde a técnica chamou o suposto médico, o qual pediu para a genitora se retirar da sala de atendimento hospitalar. Por fim,
teve ajuda da técnica de enfermagem Cleidiane e o suposto médico realizou massagem cardíaca, mas não obteve êxito e o menor veio a óbito
.

É importante atentar que
o suposto médico foi contratado pelo Município de Itupiranga diante processo de inexigibilidade de licitação
(ID 6764938 – fls. 05/17, ID 6764939 e ID 6764940 – fls. 01/04),
sendo apresentado apenas o registro geral e a carteira funcional do suposto médico
, ambos pertencentes ao Estado do Maranhão (ID 6764938 – fl. 17).

Após investigações do Ministério Público e assessoria jurídica do Conselho Regional de Medicina do Pará, foi constado que
o suposto médico
que atendeu a vítima não era Miguel José de Azevedo, clínico geral e com CRM 4.939-MA, e sim um
estelionatário que adulterou os documentos do verdadeiro médico
.

Nessa situação, mesmo que a prescrição medicamentosa tenha sido de acordo com a literatura médica, pouco importa, visto que o menor foi atendido por falso médico e
as consequências, como choque anafilático e infarto do miocárdio agravado por insuficiência hepato renal,
(Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 6764934 – fl. 4),
não puderam ser evitadas de forma prudente e perita, posto não ter sido feita por um profissional habilitado
. Não cabe perquirir se os medicamentos utilizados são utilizados de praxe em pacientes com desinteria e desidratação, pois
é inegável a responsabilidade do falso médico
, pois qualquer chance de recuperação e sobrevivência do ofendido foi diminuída consideravelmente, posto não ter sido atendido por um profissional apto.

De acordo com
os arts. 196 e 197 da Constituição Federal
aduzem sobre que o
direito de saúde
. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Nesse ínterim,
o Município de Itupiranga é o responsável primário pelo serviço de saúde local
e, nesta condição, é responsável pelos danos causados por seus agentes que realizam o serviço. Todavia,
o ente municipal não cumprira com o seu dever de fiscalização e controle do serviço público de saúde
, posto ter contratado falso médico mediante processo licitatório, não exigindo apresentação de diploma de curso de Medicina e outros métodos de controle da vida pregressa do falso médico.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de
omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
fiscalização e controle do

serviço público de saúde,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

O falso médico era agente público contratado pelo Município de Itupiranga e realizava atendimentos como se médico fosse, todavia agiu mediante ato ilícito de estelionato, pois adulterou documentos de um real médico do Estado do Maranhão. Assim, atendeu a vítima e prescreveu medicamentos de acordo com a literatura médica, todavia, ao ser aplicado o medicamento, a criança teve choque anafilático e veio a óbito, onde o falso médico tentou fazer reanimação com massagem cardíaca, mas sem êxito. Além disso, é importante atentar que o prontuário médico desapareceu, o qual só foi juntado após reiteração do Ofício nº 303/2010/MP/PA/PJI de 04/08/2010, requisitado pela
Parquet
do Município de Itupiranga (ID 6764933 – fl. 4).

O Munícipio de Itupiranga cometeu conduta omissiva, posto ter contratado médico falso sem fiscalização e controle, anulando qualquer chance de sobrevivência do menor, pois sequer era habilitado.

Através de todos os documentos e provas juntadas, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do ente municipal e o dano sofrido pela vítima.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - ACIDENTE PROFISSIONAL GRAVE
- ESMAGAMENTO DE PERNA E TORNOZELO -
PREPOSTO DA MUNICIPALIDADE QUE ERA UM FALSO MÉDICO
- ALTA IMEDIATA - FALTA DE ORIENTAÇÃO MÍNIMA - EXAME DE IMAGEM DÚBIO - PADECIMENTO IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PERÍCIA QUE NÃO VINCULA O JUIZ - CASO ENQUADRÁVEL ATÉ NA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - RECURSO PROVIDO PARA OUTORGAR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, seja por ações, seja por omissões; mas se reclama um vínculo causal, que na hipótese de omissão é de ser analisado normativamente: a apuração de que se deixou de realizar aquilo que a lei prevê. Esse regime vale para o atendimento em estabelecimentos públicos de saúde.

2. O autor foi atendido em unidade de saúde por ter sofrido esmagamento de perna e tornozelo por severo acidente com máquina agrícola. Após exame radiológico não conclusivo, foi liberado imediatamente por
profissional que se dizia médico, mas que adiante se constatou que não possuía as correspondentes credenciais.
A condição de saúde piorou, quando, em consulta com outro médico, foi diagnosticado com fratura a partir daquele mesmo laudo de imagem. O tratamento não foi, porém, plenamente eficaz, havendo até hoje padecimento.

3. Situação que dispensa até a convocação do critério objetivo da responsabilidade civil, pois existiu mesmo culpa. Tudo que envolveu o autor foi indigno, um conjunto extraordinário de despropósitos. Houve um "não atendimento" por um "não médico", que emitiu um "não diagnóstico".

4. Juiz não é perito, mas laudo pericial também não é sentença. As conclusões do perito devem ser necessariamente consideradas, mas cabe ao magistrado, racional e fundamentadamente, fazer o enquadramento jurídico e medir os termos da prova técnica em conjunto com as demais evidências.

5. Recurso provido para condenar o Município de Canoinhas ao pagamento por danos morais, pensão (proporcional à redução da capacidade profissional) e despesas médicas particulares.

(TJ-SC - Apelação: 0301060-85.2016.8.24.0015, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 21/11/2023, Quinta Câmara de Direito Público). (GRIFO).

Em relação aos
valores indenizatórios
, vejamos.

Em sede de
danos materiais
, aplicável a pensão alimentícia indenizatória por morte aos genitora do falecido, pois mesmo a vítima sendo bebê e não laborasse contribuindo com a renda familiar, a
família era de baixa renda
e futuramente o filho auxiliaria. Dessa forma, conforme jurisprudência do STJ, aplico
pensão em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e após os 25 anos, reduzida para 1/3 haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima,
segundo a tabela do IBGE vigente na data de óbito
ou até o falecimento dos genitores,
o que ocorrer primeiro.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO
MAIOR.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
.
PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS.
VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios.

3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio
in pejus
, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.

6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.

7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.

8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).

9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo ser dividido igualmente entre os genitores, visto a perda irreparável do filho que à época tinha somente 01 (um) anos e 09 (nove) meses de idade.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao recurso autoral,
para
reformar a sentença
no sentido de
condenar o Município de Itupiranga ao pagamento de danos materiais em pensão alimentícia indenizatória aos genitores do falecido
, no qual aplico 2/3 do salário mínimo da data que a vítima completaria 14 anos até os 25 anos de idade, e de 1/3 do salário mínimo dos 25 anos até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos genitores, o que ocorrer primeiro.

Em sede de
danos morais, aplico o
quantum
de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), devendo ser dividido igualmente entre os genitores,
visto a perda irreparável diante do óbito do filho, à época menor de idade.

Em razão da sucumbência o
Município de Itupiranga deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024